Tribunal: TCU
Processo: 030.987/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10819/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.987/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Cavalcanti de Paiva (XXX.066.667-XX); Aldemiro Francelino Ricarte (XXX.534.204-XX); Antonio Batista Neto (XXX.140.657-XX); Armando Pinheiro Freire de Andrade (XXX.990.827-XX); Eduardo Recaredo Teixeira Bastos (XXX.090.657-XX); Ionilde Rodrigues Sobral (XXX.098.464-XX); Kilson Leitao Junior (XXX.134.173-XX); Marcos de Oliveira (XXX.117.837-XX); Marinaldo Melo da Silva (XXX.919.584-XX); Severino Ramos de Souza (XXX.213.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.